Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela autora e pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "a) DECLARAR nula a cobrança no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois reais e quarenta centavos); b) CONDENAR a ré a se abster realizar quaisquer cobranças do débito declarado nulo nestes autos; c) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária contados, ambos, da publicação da presente sentença".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a cobrança promovida pela ré é legítima; (ii) saber se o dever de indenizar foi comprovado; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais merece ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula 608/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. A autora requereu o cancelamento do plano de saúde contratado, administrado pela ré, razão pela qual a vigência perdurou até 13/10/2022. Posteriormente, a administradora de benefícios realizou cobranças relativas ao reajuste retroativo do plano e, no curso do processo, a autora tomou conhecimento de que o seu nome foi incluído em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida do contrato extinto.
7. A ré confirma a inexistência de débitos relacionados às mensalidades do plano contratado e, por outro lado, não comprova a legitimidade da cobrança, deixando de demonstrar qualquer elemento concreto apto a afastar ou enfraquecer a verossimilhança das alegações da autora (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
8. Outrossim, a cobrança de reajuste de mensalidades do plano de saúde após a rescisão do contrato, seguida da inclusão do nome da contratante em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito sem comunicação prévia, atestam a ilegitimidade da dívida e a restrição creditícia indevida, daí advindo o direito à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa. No mesmo sentido: Acórdão 1698434, 0728906-70.2022.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no PJe: 17/05/2023.
9. No tocante ao valor da indenização, a quantia arbitrada obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a evitar o enriquecimento ilícito e compensar os danos experimentados. Ressalte-se que as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. No mesmo sentido: Acórdão 1908381, 0701694-28.2023.8.07.0020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no PJe: 29/08/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/1995).
11. Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em relação à autora, por força da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJDFT, Acórdão 1698434, Rel. FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 08/05/2023; TJDFT, Acórdão 1908381, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/08/2024.